Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700869-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV, FRANCISCO RIBEIRO TODOROV AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA RAMOS FERREIRA DE MELO TODOROV E OUTRO em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, proposta em desfavor de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, indeferiu o pedido de penhora do imóvel, de matrícula no 309.573, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. Os agravantes não formularam pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora